Tribunal: TJPA
Processo: 0818466-92.2021.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0818466-92.2021.8.14.0006

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: CLEBER TEIXEIRA DA SILVA DALMACIO, MARCIO AZEVEDO CHAVES

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ROUBO MAJORADO. PRETENSÃO CONDENATÓRIA. REFORMA DE SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO RECONHECIMENTO DA VÍTIMA. AUTORIA NÃO COMPROVADA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu o réu da imputação do crime de roubo majorado previsto no art. 157, § 2º, II, do Código Penal, fundamentada na insuficiência de provas quanto à autoria delitiva, buscando a reforma do édito absolutório para decreto condenatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1. A questão em discussão consiste em definir se há provas suficientes nos autos para embasar decreto condenatório, reformando-se a sentença absolutória e condenando o réu pela prática do crime de roubo majorado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A vítima, em seu depoimento judicial, afirmou de forma categórica e reiterada que não conseguiu visualizar o rosto dos assaltantes durante a ação criminosa, uma vez que estes utilizavam capacete de motociclista no momento do delito.

2. O ofendido expressamente declarou em juízo que não reconheceu os denunciados na fase inquisitiva e reafirmou não possuir condições de reconhecer o apelado como sendo um dos autores do roubo, justamente pela impossibilidade de visualização dos rostos durante o crime.

3. O não reconhecimento do réu pela vítima, única testemunha ocular dos fatos, constitui elemento probatório de fundamental importância que fragiliza significativamente a pretensão condenatória, uma vez que a própria pessoa que sofreu a ação delitiva não confirma a autoria.

4. Os depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão do acusado, conquanto tenham valor probatório, não são suficientes isoladamente para fundamentar condenação quando não corroborados por outros elementos de prova, especialmente considerando que os agentes não presenciaram o crime em sua execução.

5. A atuação policial limitou-se à realização de diligências investigativas após receberem informações sobre onda de assaltos praticados por dois indivíduos em motocicleta, não havendo flagrante delito propriamente dito.

6. Informações genéricas sobre onda de assaltos e suspeitas não fundamentadas em elementos concretos de prova não são suficientes para ensejar decreto condenatório, sob pena de violação ao princípio constitucional da presunção de inocência.

7. No processo penal, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência, cabe ao órgão acusatório demonstrar de forma inequívoca que o réu praticou o fato descrito na denúncia, não se desincumbindo deste ônus a hipótese é de absolvição.

8. Havendo dúvida razoável acerca da autoria delitiva, a aplicação do princípio do in dubio pro reo é medida imperativa, devendo prevalecer a interpretação mais favorável ao réu em respeito às garantias constitucionais do devido processo legal e da presunção de inocência.

9. O conjunto probatório colhido nos autos revela-se insuficiente e frágil para sustentar condenação criminal, caracterizando-se a dúvida razoável que impõe a manutenção da sentença absolutória por insuficiência de provas.

10. Meras suposições, indícios não corroborados e ausência de prova robusta quanto à autoria não são suficientes para justificar condenação criminal, devendo prevalecer o estado de inocência constitucionalmente assegurado ao acusado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. O não reconhecimento do acusado pela vítima, única testemunha ocular do crime, constitui elemento probatório fundamental que impede a condenação quando não existem outros elementos de prova suficientes e independentes para comprovar a autoria delitiva.

2. Os depoimentos de policiais que não presenciaram a execução do crime, mas apenas realizaram diligências investigativas posteriores, não são suficientes isoladamente para fundamentar condenação quando desacompanhados de outros elementos probatórios concretos.

3. Informações genéricas sobre prática de crimes similares e suspeitas não fundamentadas em elementos concretos de prova não são aptas a comprovar autoria delitiva para fins de condenação criminal.

4. No processo penal, havendo dúvida razoável acerca da autoria delitiva, a aplicação do princípio do in dubio pro reo é medida imperativa, devendo prevalecer a absolvição em respeito ao princípio constitucional da presunção de inocência.

5. Compete ao órgão acusatório demonstrar de forma inequívoca a autoria e a materialidade delitivas, não se desincumbindo deste ônus probatório, impõe-se a absolvição do acusado ainda que este nada prove em seu favor.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 157, § 2º, II; CPP, arts. 155, 226 e 386, VII; CF/88, art. 5º, LVII.

Jurisprudência relevante citada:
TJMG, APR: 10637180029620001, Rel. Des. Furtado de Mendonça, 6ª Câmara Criminal, j. 23/03/2021; TJSP, APR: 00011265620158260262, Rel. Des. Laerte Marrone, 14ª Câmara de Direito Criminal, j. 23/01/2020; TJCE, APR: 10609094920008060001, Rel. Des. Marlúcia de Araújo Bezerra, 3ª Câmara Criminal, j. 15/09/2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto pelo
Ministério Público do Estado do Pará
, objetivando reformar a r. sentença do MM. Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua, que julgou improcedente a denúncia ofertada, absolvendo o apelado da conduta que lhe foi atribuída, descrita no art. 157, § 2°, incisos II, do Código Penal Brasileiro.

Narra a denúncia, ID 28658096, de forma sintética,
que no dia 29 de dezembro de 2021, por volta das 06:00 Horas, em via pública, mais especificadamente na Rua Esperantista, Avenida Independência, Bairro Parque Verde, o apelante, na companhia de outro denunciado, praticou o crime tipificado no artigo 157, § 2º, Inciso II, do Código Penal, contra a vítima Jorge Carlos Lemos da Silva.

Instruído e julgado o feito, o denunciado foi condenado à pena ao norte informada.

Em razões recursais
, ID 28658269, o
Parquet
aduz que a decisão recorrida deverá ser reformada para um decreto condenatório, por entender estar provado nos autos tanto a materialidade delitiva, quanto a própria autoria do crime que foi atribuído ao réu na denúncia apresentada.

Em contrarrazões
, o apelado requer a manutenção da sentença recorrida.

Nesta Superior Instância
, o douto Procurador de Justiça, Francisco Barbosa de Oliveira, manifesta-se pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação, para que a decisão absolutória seja reformada integralmente.

É o relatório.

À revisão regimental, sugerindo a inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

A apelação se encontra adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer.

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso.

Ante a inexistência de questões preliminares suscitadas ou que devam ser decretadas de ofício, passo ao exame do mérito.

II – DO MÉRITO RECURSAL.

Da alegada existência de provas suficientes para embasar uma sentença condenatória.

Alega o
Parquet
que existem provas suficientes que demonstram a autoria delitiva atribuída ao denunciado, devendo ser reformada a sentença absolutória para uma decisão condenatória.

Apesar da irresignação da parte apelante,

entendo, ao analisar pormenorizadamente os presentes autos, que não existem provas suficientemente contundentes para que se possa afirmar que o apelado foi realmente um dos autores do crime que lhe é atribuído,
senão vejamos
:

A vítima, JORGE CARLOS LEMOS DA SILVA, em seu depoimento em juízo, afirmou
que quando da ação criminosa que o vitimou não conseguiu ver o rosto dos assaltantes, já que estes estava usando capacete no momento do delito; que não reconheceu na fase inquisitiva os denunciados, por que como disse antes, não pôde ver o rosto dos mesmos; que em juízo reafirma que não possui condições de reconhecer o apelante como sendo um dos assaltantes, pois não conseguiu ver seu rosto no momento do crime.

Pelo que consta no depoimento acima descrito, resta inviável se modificar o édito absolutório, pois o apelado não foi reconhecido pela pretensa vítima, que aduziu em várias vezes que não conseguiu ver o rosto dos assaltantes, já que estes usavam capacete de motociclista no momento do crime, logo, pela análise do tablado processual, observa-se que o
Parquet
não se desincumbiu de comprovar que o recorrido foi o autor da subtração dos bens do ofendido, não sendo suficiente a imputação de um crime apenas com base em suposições trazidas pelos policiais que efetuaram a prisão do acusado, já que estes não presenciaram o crime ocorrendo, mas sim, somente procederam diligência, após informações que lhes foram trazidas, sobre uma onde de assaltos que estava ocorrendo por meio de dois indivíduos em uma motocicleta, o que não se mostra suficiente para ensejar um decreto condenatório, já que a vítima, testemunha ocular, não reconheceu o denunciado como autor do fato.

Neste sentido já se manifestou outros tribunais pátrios:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO - AUTORIA DUVIDOSA - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO - ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE - RECURSO PROVIDO. - Se as provas carreadas aos autos mostram-se frágeis e duvidosas acerca da autoria delituosa, em obediência ao princípio do in dubio pro reo, a absolvição é medida que se impõe. (TJ-MG - APR: 10637180029620001 São Lourenço, Relator: Furtado de Mendonça, Data de Julgamento: 23/03/2021, Câmaras Criminais / 6ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 14/04/2021)

“Apelação. Crime de roubo majorado pelo emprego de arma e concurso de agentes. Sentença condenatória. Recurso das defesas. 1. Prova insuficiente para a condenação dos réus. Sabe-se, com efeito, que no processo penal, mercê do princípio constitucional da presunção de inocência, cabe ao órgão acusatório demonstrar, de forma inquestionável, que o réu praticou o fato descrito na denúncia; não se desincumbindo a contento deste ônus, a hipótese é de absolvição, ainda que o acusado nada prove. 2. Recursos providos.” (TJ-SP - APR: 00011265620158260262 SP 0001126-56.2015.8.26.0262, Relator: Laerte Marrone, Data de Julgamento: 23/01/2020, 14ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 28/01/2020)

APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. DOIS RÉUS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO. AUTORIA NÃO RESTOU SUFICIENTEMENTE COMPROVADA. IN DUBIO PRO REO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (...)

4. É cediço que indícios não são suficientes para uma condenação judicial, uma vez que no âmbito do Direito Penal, havendo dúvidas acerca da real existência do crime ou de sua autoria, a medida que se impõe é a absolvição, em respeito ao princípio constitucional in dubio pro reo. 5. Considerando todos os aspectos analisados, entendo que não restou satisfatoriamente demonstrado que os apelantes tenham praticado o delito de roubo em questão, de forma que se torna necessária a absolvição destes com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal. 6. Recurso conhecido e provido. ACÓRDÃO Acordam os integrantes da Terceira Câmara Criminal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade da Turma, em conhecer da Apelação em referência para dar-lhe provimento, nos termos do voto da douta Relatoria. Fortaleza/CE, 15 de setembro de 2020. José Tarcílio Souza da Silva Presidente do Órgão Julgador (em exercício) Marlúcia de Araújo Bezerra Relatora (TJ-CE - APR: 10609094920008060001 CE 1060909-49.2000.8.06.0001, Relator: MARLÚCIA DE ARAÚJO BEZERRA, Data de Julgamento: 15/09/2020, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 15/09/2020)

Portanto, mostra-se que o conjunto probatório colhido é insuficiente para aplicar a autoria do crime previsto no art. 157, § 2º, II, do CP contra
Cleber Teixeira da Silva Dalmacio
, configurando in dubio pro reo, razão pela qual deve ser mantida a sentença de primeiro grau em sua totalidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO provimento
, mantendo a sentença guerreada por seus próprios fundamentos.

É o voto.

Belém/Pa, data da assinatura eletrônica.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 04/05/2026